Tribunal: TJDFT
Processo: 0738971-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738971-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DIRCEU MARONEZI AGRAVADO: SALOMAO PEREIRA DE SOUSA FILHO, ALDENICE RODRIGUES DE OLIVEIRA SOARES, DONIZETE CALDEIRA SOARES, ALEXANDRE RODRIGUES DE MENDONCA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada Aldenice Rodrigues de Oliveira para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 25 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora